Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739748-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: SILVIA LANUCE DO CARMO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717824-63.2017.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de SILVIA LANUCE DO CARMO RODRIGUES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242862122 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de penhora sobre rendimentos supostamente percebidos pela parte devedora e de quotas sociais da empresa em que a agravada figura como sócia. Na oportunidade, o d. Juízo, ao constatar que não havia registro de tentativa anterior de constrição por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade simples, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada (“teimosinha”), determinando a realização de pesquisa de ativos financeiros pela modalidade simples e intimou as partes para que se manifestassem acerca de eventual prescrição. Os embargos de declaração opostos pelo credor foram rejeitados (ID 247964248, origem) Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que o processo tramita desde 2017 sem que tenha havido a satisfação do crédito. Aponta a dificuldade em localizar a agravada para a realização do ato citatório e de bens suscetíveis de penhora. Ressalta que requereu a penhora de rendimentos recebidos pela agravada da pessoa jurídica Lanuce Moreira Produtos e Serviços de Limpeza LTDA., bem como a penhora das cotas sociais desta empresa, pertencentes à agravada, tendo sido os pedidos negados ao argumento de falta de comprovação acerca de valor econômico das cotas e de ausência de rendimentos de pessoa jurídica. Sustenta que, em consulta ao sistema INFOJUD, restou demonstrado que a agravada recebeu pelo menos R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por ano, sendo possível que este valor seja oriundo de dividendos da pessoa jurídica da qual é proprietária. Alega que a r. decisão vergastada intimou as partes para se manifestarem acerca de eventual prescrição, o que indicaria a finalidade de resolver o processo, de modo que seria necessário o sobrestamento do processo. Com esses argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformado o decisum recorrido, a fim de determinar a penhora dos rendimentos e das cotas sociais da agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76331692. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 76362915, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. No petitório de ID 76513165, o agravante informa que houve a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que houve prolação de sentença no processo de origem. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos dos Cumprimento de Sentença no 0717824-63.2017.8.07.0001, constata-se que, de fato, houve prolação de sentença (ID 250274987), pela qual fora reconhecia a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da penhora dos rendimentos e das cotas sociais da agravada, conforme informado pelo próprio agravante. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 14:03:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora